Tribunal: TJMT
Processo: 1003056-74.2023.8.11.0086
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003056-74.2023.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUDIMILLA SOARES DE ALMEIDA - CPF: 036.876.251-33 (EMBARGANTE), RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto por Ludimilla Soares de Almeida, em demanda relativa à cobertura de cirurgias reparadoras por plano de saúde. A embargante alega omissão do julgado quanto à necessidade de fixação dos tratamentos na sentença e à afronta à estabilidade das decisões judiciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao não determinar a fixação detalhada dos tratamentos cirúrgicos e ao remeter eventuais esclarecimentos à fase de cumprimento da sentença, especialmente à luz da estabilidade e efetividade das decisões judiciais.

III. Razões de decidir

3. Não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que apreciou de forma expressa e fundamentada a extensão do direito à cobertura dos procedimentos reparadores, com base na jurisprudência consolidada no Tema 1069 do STJ.

4. A remessa de questões sobre o caráter estético ou reparador dos procedimentos à fase de cumprimento da sentença não configura omissão, mas sim delimitação adequada da controvérsia para assegurar o contraditório e a adequada produção de prova.
5. Os embargos demonstram inconformismo da parte com o mérito da decisão, hipótese que não se coaduna com a função integrativa dos embargos de declaração prevista no art. 1.022 do CPC.
6. Inaplicável a multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC, diante da plausibilidade do recurso como meio de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de omissão quando a decisão recorrida enfrenta de modo claro e fundamentado os pontos controvertidos da lide impede o acolhimento dos embargos de declaração.
2. É legítima a remessa de dúvidas sobre a natureza estética ou reparadora de procedimentos médicos à fase de cumprimento da sentença, sem que isso comprometa a eficácia ou a estabilidade da decisão judicial."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Ludimilla Soares De Almeida
,

alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID. 300933868, que,
por unanimidade, desproveu o recurso de apelação

A parte embargante, em suas razões (ID. 302651899), alega omissão quanto a afronta a estabilidade das decisões judiciais.

Defende que não fixar os tratamentos ao proferir a sentença possibilita que o requerido possa apresentar defesa e requerer a produção de provas no cumprimento de sentença.

Contrarrazões no ID. 305770354.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissões no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos que envolvem a delimitação da matéria, foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...) Ao proferir a sentença recorrida, o magistrado
a quo
reconheceu o direito da parte autora de realizar os procedimentos cirúrgicos e por consequência condenou a parte requerida a fornecer/ custear os referidos procedimentos reparadores para retirada de excesso de pele de qualquer parte do corpo, bem como outras reparações necessárias sem cunho meramente estético.

Além disso, o juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum também deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência determinando que a parte requerida custeie os procedimentos cirúrgico e consignou que caso haja dúvidas acerca do caráter dos procedimentos, estes devem ser sanados em sede de cumprimento de sentença.

(...)

Saliento que, ao proferir a sentença, o magistrado a quo reconheceu o direito da parte autora à realização dos procedimentos cirúrgicos pleiteados, em consonância com a tese firmada no Tema 1069 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual as cirurgias reparadoras, quando prescritas como continuidade do tratamento bariátrico, integram a cobertura obrigatória imposta às operadoras de planos de saúde.

Ademais, ao ressalvar que a tutela de urgência deferida não abrange procedimentos meramente estéticos, o juízo de origem apenas delimitou que eventual controvérsia quanto à natureza reparadora ou estética dos atos cirúrgicos deverá ser dirimida,
se necessário
, na fase de cumprimento da sentença, sem que isso implique limitação prévia ao direito reconhecido.

Em assim sendo, a manutenção da sentença nesse ponto é a medida que se impõe.(...)”

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Frisa-se que o acórdão embargado foi claro ao dar parcial provimento ao recurso, autorizando a cobrança de coparticipação após os 30 (trinta) dias iniciais, limitada a até 50% do valor das despesas para internações psiquiátrica, haja vista esta estar em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta e. Câmara de Direito Privado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025